Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DISTRITAIS DAS ORIENTAÇÕES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O entendimento consolidado pelo TCU na Súmula 96 e no Acórdão n 2.024/2005 não se aplicam aos servidores distritais.

2. Nos termos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo se referir a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87).

3. Cumpre ressaltar que se admite como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, de 05.06.97). Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019. Portanto, não é exigida pelo TCDF, ao revés do que entende o TCU, que exige que haja execução de serviços por encomenda de terceiros.

4. No caso concreto, conforme documento de ID n. 40513291, o recorrente, entre 11.02.1987 a 09.02.90, na qualidade de aluno aprendiz realizou curso técnico no Centro de Educação Profissional/Colégio Agrícola de Brasília -CEP/CA preenchendo todos os requisitos para a averbação desse lapso temporal como tempo de serviço, conforme entendimento do Tribunal de Constas do Distrito Federal.

5. Recurso conhecido e provido.